Tribunal: TJBA
Processo: 8127813-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127813-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de inexistência de contratação válida junto ao CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA, alegando desconhecimento do ajuste e ausência de informação quanto ao reajuste de valores. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e julgou improcedentes os pedidos autorais. O recurso impugna especificamente a validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação válida entre as partes, com ciência do consumidor acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao reajuste; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios majorados em grau recursal, diante da improcedência do pedido e do trabalho adicional do patrono na instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a inexistência de defeito na prestação ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que foi devidamente demonstrado pelo recorrido com a juntada de documento contratual e prova de ciência do apelante quanto aos termos do reajuste.

4. A regra do ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC, impõe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso, o recorrido desincumbiu-se de seu encargo, apresentando documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação.

5. Demonstrada a efetiva contratação e a ciência do apelante quanto ao reajuste, resta prejudicada a tese de inexistência de relação jurídica, tornando incabível a pretensão indenizatória e declaratória do autor.

6. Em razão da improcedência do pedido e do trabalho adicional realizado em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, fixando-se-os em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova da efetiva contratação e da ciência do consumidor acerca do reajuste contratual afasta a alegação de inexistência de vínculo jurídico e exonera o fornecedor da responsabilidade indenizatória.

2. A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, impõe ao fornecedor o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, uma vez cumprido, transfere ao consumidor a prova do fato constitutivo de seu direito.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presente a improcedência da demanda e o efetivo labor adicional do patrono do recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127813-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANDO SANTOS DA SILVA e como apelada CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .